Tribunal: TJDFT
Processo: 0726271-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. obrigação de fazer. transferência de veículo e débitos. astreintes. limite adequado. razoabilidade e proporcionalidade. manutenção.
1 A fixação de multa diária (astreintes) objetiva conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento, devendo observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.
2. Quando o valor do limite máximo da multa diária fixado na sentença exequenda é proporcional ao bem jurídico tutelado e se verifica que a obrigação somente foi cumprida após a expedição de ofício ao Detran/DF pelo juízo de origem, a sua manutenção é medida de rigor.
3. Negou-se provimento ao recurso.